Tribunal: TJMT
Processo: 1001635-16.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001635-16.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança, Prisão Preventiva, Prisão Domiciliar / Especial, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (IMPETRANTE), DIANDRA APARECIDA FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 012.496.401-05 (IMPETRANTE), JESSICA PEREIRA DE JESUS - CPF: 040.994.731-80 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DIANDRA APARECIDA FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 012.496.401-05 (ADVOGADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), ANDERSON RAMOS DA CRUZ - CPF: 011.473.441-08 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 716.554.911-05 (TERCEIRO INTERESSADO), CONRADO REGO RIBEIRO - CPF: 058.866.691-24 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE MICHAEL PASSOS CORRELLO - CPF: 057.605.751-71 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZA VIEIRA DA COSTA - CPF: 055.270.011-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO FERNANDO GONCALVES DE CARVALHO - CPF: 961.199.851-15 (TERCEIRO INTERESSADO), OZIEL JORGE DO NASCIMENTO - CPF: 027.446.633-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE NICOLAU BIZERRA - CPF: 395.429.041-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LEOMAR SOPRAM DE OLIVEIRA - CPF: 563.570.369-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA AMELIA DOS SANTOS PERES - CPF: 008.535.591-71 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL DE ARAUJO GOMES VIEIRA - CPF: 722.517.601-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E FUGA DE PESSOA PRESA –
DECRETO PRISIONAL – PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA CONFIGURADOS NO CADERNO INVESTIGATIVO – VIA ELEITA INADEQUADA PARA APROFUNDAMENTOS EM QUESTÕES FÁTICO-PROBATÓRIAS –
SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA POR PRISÃO DOMICILIAR –
ARGUMENTO PREJUDICADO NESTE PONTO – JUÍZO DE ORIGEM QUE SUBSTITUIU A SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA POR PRISÃO DOMICILIAR – ALEGADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DA MEDIDA EVIDENCIADA PELA GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS IMPUTADAS A PACIENTE E PARA INIBIR AS ATIVIDADES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
HABEAS CORPUS
JULGADO PARCIALMENTE PREJUDICADO – NO MAIS, ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A via estreita do
habeas corpus
não comporta a apreciação de teses inerentes ao mérito da ação penal, tal como a negativa de autoria, por demandar ampla incursão em aspectos fático-probatórios, tratando-se de matéria a ser debatida em regular instrução processual.

Havendo a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, proferida pelo magistrado singular, forçoso reconhecer a prejudicialidade do pedido, neste ponto.

Não há falar em ausência de fundamentos para a prisão preventiva quando esta foi decretada a fim de resguardar a ordem pública, considerando-se a gravidade concreta da conduta imputada a paciente e a necessidade de interromper as atividades ilícitas da organização criminosa que ela supostamente compõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Jessica Pereira de Jesus
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT.

De acordo com os termos da impetração, a paciente encontra-se presa preventivamente pela suposta prática dos delitos de organização criminosa e promover ou facilitar fuga de pessoa legalmente presa,
no bojo da denominada “
Operação Armadillo
” (Inquérito Policial n. 1019827-02.2022.811.0042).

Os impetrantes asseveram, em síntese, que o caderno investigativo possui diversas incongruências, ao alegar que 1) a paciente teria simulado a venda de um imóvel situado na Rua 07, Quadra 04, Casa 21, Bairro Jardim Industriário I, Cuiabá-MT, para encobrir a atuação dos membros da facção criminosa; 2) ao afirmar que recebeu a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) do Sr. Conrado Rego Ribeiro, suposto membro da
“organização Comando Vermelho na região de Rondonópolis”
(Id. 156821151, p. 6); 3) e, ao narrar que a paciente é convivente de Rogério Fernando Gonçalves de Carvalho, supostamente integrante da facção criminosa denominada “Comando Vermelho” e que encontra-se preso na penitenciária Central do Estado.

Combatem essas afirmativas dizendo que, na verdade, a favorecida teria adquirido o referido imóvel do Sr. Raphael de Araújo Gomes Vieira, no ano de 2020, pagando a quantia de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), e que de forma honesta realizou o pagamento por meio de um veículo GM Prisma no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e o restante foi quitado de forma parcelada e que essa versão foi confirmada pelo Sr. Raphael de Araújo.

Asseveram que a beneficiária e o Sr. Conrado Rego, na realidade, pactuaram, de forma verbal, compra e venda de um lote situado na Rua C, lote 04, loteamento Nova Esperança, na Comarca de Rondonópolis,
“pelo valor de R$ 60.000 (sessenta mil reais), ficando acordado também que a formalização do contrato se daria quando a paciente estivesse na cidade de Rondonópolis/MT, o que ocorreu no dia 06/09/2022, conforme contrato de compra e venda anexo, inclusive, estando pendente de pagamento o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)”
(Id. 156821151, p. 12).

E que, na verdade, não convive mais com Rogério Fernando desde 20.2.2020, inclusive
“propuseram Ação de Dissolução de União Estável c/c Guarda e Alimentos n. 1024530-12.2021.8.11.0041, a qual tramitou perante a 4a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá-MT, oportunidade em que foi declarado extinto o vinculo conjugal entre as partes, mediante o divórcio”
(Id. 156821151, p. 13).

Enaltecem que não estão presentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar, e que a fundamentação utilizada para decretação da custódia preventiva consiste em ilações abstratas, que não apontam, de forma concreta, a necessidade da prisão.

Por outra vertente, ressaltam que a favorecida é primária, de bons antecedentes, tem residência fixa, trabalho honesto, de modo que é perfeitamente possível que responda à acusação em liberdade.

Por fim, sustentam, em suma, que a paciente faz jus à prisão domiciliar diante do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do
habeas corpus
n. 143.641/SP, uma vez que possui uma filha menor, atualmente com 10 anos de idade (certidão de nascimento – Id. 156821154, p. 1) que sofre com a sua ausência, pois possui doença neurológica, com crises de epilepsia e que faz uso de medicamentos controlados.

Com essas considerações, requerem a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para que seja revogada a prisão preventiva da paciente nos autos n. 1019827-02.2022.811.0042, em razão da inexistência de elementos a justificar a segregação cautelar ou que seja concedida a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal (Id. 156821151).

Acostou documentos (Id. 156821152 a 156821162).

Posteriormente, determinei que os impetrantes emendassem a inicial, no prazo de 5 dias, no sentido de trazerem ao feito peças do processo de origem que permitem a plena compreensão da controvérsia, a exemplo do inquérito policial e a decisão tida por ilegal (Id. 156958696).

Ato contínuo, em cumprimento a determinação judicial, os impetrantes apresentaram no prazo legal petição de emenda da inicial e documentos correlatos, devidamente encartados no Id. 157024674 a 157024697.

Acolhi a emenda da exordial constante no Id. 157024674.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 157248650).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 157827199).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
do
writ
, conforme seguinte sumário abaixo transcrito:

“
Sumário
: Paciente presa preventivamente pelo suposto cometimento dos crimes de organização criminosa e promover ou facilitar fuga de pessoa presa – Inconformismo – Impetração de
habeas corpus
sustentando negativa de autoria, ausência dos pressupostos da prisão cautelar e predicados pessoais favoráveis e preenchimento dos requisitos para a prisão domiciliar – Liminar indeferida – Alegações insubsistentes – Impossibilidade de discussão acerca da autoria em sede de
habeas corpus
, dada a sumariedade do seu rito que não comporta dilação probatória – Necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em conta a gravidade em concreto do crime, evidenciada pelo
modus operandi –
Insuficiente e inadequada a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP –Prisão domiciliar – Impertinência – Grande risco social Decisão escorreitamente fundamentada – Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, almeja-se no presente
writ
a restituição da liberdade da paciente
Jessica Pereira de Jesus
,
aos argumentos, em síntese, de que não existem provas suficientes quanto à materialidade e autoria delitiva, além do que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, bem como pela substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, ao argumento de que a insurgente seria a única responsável pelos cuidados de sua filha menor de 12 anos, que
possui doença neurológica, com crises de epilepsia e que faz uso de medicamentos controlados.

Prefacialmente, no que diz respeito aos argumentos relativos à ausência de provas sobre a materialidade delitiva e negativa de autoria, assim como já adiantei na ocasião em que indeferi a liminar vindicada, é cediço que argumentações nesse sentido não são passíveis de análise na estreita via do presente
writ,
porque demandam aprofundada análise do conjunto fático-probatório.

Nesse sentido, confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. Os Tribunais Superiores assentaram que o uso do remédio heroico se restringe a sanar ato ilegal de autoridade, que deve ser cessado de imediato, inadmitido seu uso indiscriminado como substitutivo de recursos e nem sequer para as revisões criminais. 2.
A pretensão de reconhecimento de negativa de autoria não pode ser acolhida na via estreita do habeas corpus, porque demandaria um exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que aqui não é possível de ser feito.
Precedentes. (...)
” (STJ,
HC
n. 284.623/SP, Quinta Turma, Relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 31.3.2014) – destaquei.

Inclusive é o entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça no Enunciado Orientativo n. 42, do referido Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
in verbis
:

“42. Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

É imperioso esclarecer, ainda nesse diapasão, que nesta fase processual não está havendo a condenação da paciente, mas, pura e simplesmente, a apuração de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva que recaem sobre ela, porquanto, na busca da verdade real, há a necessidade de que se investiguem os fatos, para que se descubra de maneira cristalina quem é o responsável pela prática criminosa.

Assim, não há a necessidade da demonstração inconteste da autoria delitiva, tampouco a individualização precisa da participação da investigada, bastando que exista a presença de indícios mínimos de que haja ocorrido o delito e quem foi o responsável por sua execução ou mando.

Do pedido pela substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar

Por outra vertente, no que concerne ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em virtude de a beneficiária
ser a única responsável pelos cuidados de sua filha menor de 12 anos, que
possui doença neurológica, com crises de epilepsia e que faz uso de medicamentos controlados,
entendo que referida tese está prejudicada
, uma vez que o magistrado singular deferiu o pedido defensivo e substituiu a prisão preventiva por prisão domiciliar.

Por oportuno, colaciono a decisão proferida pelo Juízo singular:

“
Do pedido formulado em face de
JÉSSICA PEREIRA DE JESUS

Sustenta a defesa da ré que esta é mãe de criança de 10 (dez) anos de idade e que, em decorrência disto, faria jus à prisão domiciliar, nos termos dos artigos 317, 318, V e 318-A do Código de Processo Penal.

Juntou certidão de nascimento da filha (ID 109439732) e laudo médico desta (ID 109441093), aduzindo que a criança é portadora de necessidades especiais, uma vez que apresenta desenvolvimento mental atrasado (IDs 109441101 e 109441115). Registrou, ainda, que a acusada é primária e de bons antecedentes.

Sem maiores deliberações, em que pese a conduta imputada a
JÉSSICA
ser de considerável gravidade
in concreto
,
tem-se que o pleito defensivo merece ser deferido, uma vez que, nos ditames dos comandos legais acima enunciados e na esteira da jurisprudência pátria mais recente – a qual vem consolidando o entendimento de que a imprescindibilidade da presença da mãe no ambiente familiar para o bom desenvolvimento dos filhos é presumida (STF, HC n. 143.641/SP; STJ, AgRg no AgRg no HC 762798/CE) –,
JÉSSICA
se enquadra na hipótese legal de concessão da prisão domiciliar.

Assim, por todo o exposto,
DEFIRO
o pedido e
SUBSTITUO
a prisão preventiva de
JÉSSICA PEREIRA DE JESUS
por prisão domiciliar cumulada com monitoramento eletrônico.

Por fim, ante a informação de que a ré se encontra foragida,
FIXO O PRAZO
de 48 (quarenta e oito horas) para que esta comunique nos autos o endereço em que a prisão domiciliar será cumprida, bem
DETERMINO
que se apresente para a colocação da tornozeleira eletrônica,
sob pena de reversão desta decisão e nova decretação de prisão preventiva.”

(trecho extraído dos autos originários – autos n. 1019827-02.2022.811.0042).

Passo ao exame da legalidade dos atos judiciais que determinaram a restrição ao
ius libertatis
da paciente.

Da ausência dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva e a utilização de fundamentação inidônea

Conforme relatado, os impetrantes alegaram que os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal não estariam evidenciados e a decisão atacada careceria de fundamentação idônea acerca da necessidade da prisão cautelar da paciente.

Sem razão, contudo.

Depreende-se do art. 312 do Estatuto Processual Penal que, presentes a prova da materialidade do crime e indícios de autoria (
fumus comissi delicti
), a segregação provisória poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum libertatis
).

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a Gerência de Combate ao Crime Organizado da Polícia Civil – GCCO, após meses de investigações, identificou membros do grupo criminoso que tiveram participação ativa no plano de escavação de um túnel de aproximadamente 257 metros em direção à Penitenciária Central do Estado, local onde estão recolhidos/presos diversos líderes da organização criminosa de alta periculosidade, autodenominada “Comando Vermelho”.

Após o levantamento de indícios de autoria e participação na prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o, Lei n. 12.850/2013) e fuga de pessoa presa (CP, art. 351), a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva de diversos investigados, dentre eles a ora paciente, pleito que foi deferido pelo juízo
a quo
.

Pela pertinência, trago à colação trecho da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente. Confira-se:

“
(...) Revelou as investigações que JÉSSICA PEREIRA DE JESUS, além de proprietária do imóvel onde o túnel estava sendo escavado (Rua 07, n. 21, quadra 04, do Conjunto Residencial Industriário – Coxipó da Ponte, nesta Capital), também é convivente de ROGÉRIO FERNANDO GONÇALVES DE CARVALHO, que está preso na unidade prisional para qual o túnel era direcionado e que junto com os principais líderes da organização criminosa “Comando Vermelho”, já tentou executar outro plano frustrado de fuga em abril de 2020. Ainda se descobriu que o pai de Jéssica, senhor JOSÉ RAIMUNDO DE JESUS, teria feito depósito de valores em espécie e sem identificação do depositante para sua filha no valor de R$ 20.000,00 em 19/08/2022 e R$ 5.900,00 em 12/09/2022, durante o período de execução do plano criminoso, agindo em claro interesse da organização criminosa.

As investigações revelaram que JÉSSICA não só integrava ativamente a organização criminosa, como também recebeu recursos no valor de R$ 15.000,00 de outros integrantes da facção, notadamente da pessoa identificada como CONRADO REGO RIBEIRO, que exerce função de relevância na organização criminosa denominada “Comando Vermelho” na região de Rondonópolis/MT, ostentando dezenas de passagens e processos criminais, sendo contumaz na prática delitiva.”

Do exame atento da decisão impugnada, verifico que o Juízo
a quo
declinou satisfatoriamente os pressupostos e requisitos autorizadores da segregação cautelar, especialmente no que tange à necessidade de resguardar a
ordem pública,
considerando-se a gravidade concreta da conduta imputada à paciente e a necessidade de interromper as atividades ilícitas da
organização criminosa
que ela supostamente compõe.

Nessa linha de compreensão, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o crime fora praticado. Nesse sentido: RHC 79.103/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4.4.2017, DJe 7.4.2017; RHC 66.961/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21.3.2017, DJe 27.3.2017; RHC 79.034/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21.3.2017, DJe 29.3.2017; e
HC
381.488/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 14.3.2017.

Ainda, trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“
HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO MELAÇO. FRAUDES AO SEGURO-DESEMPREGO E A BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS. EXCESSO DE PRAZO DO INQUÉRITO. SUPERVENIENTE OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. PERDA DO OBJETO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A OUTROS INDICIADOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
[...]
4.
De acordo com a jurisprudência, a necessidade de se desarticular organização criminosa, seja interrompendo, seja diminuindo a atuação de seus integrantes, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública e constitui fundamentação idônea e suficiente para a decretação ou para a manutenção da custódia cautelar.
5. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não possuem o condão de, por si sós, conduzir à revogação da prisão preventiva. Justificada a necessidade da segregação preventiva, não há falar em aplicação de medidas cautelares diversas.

6. Writ parcialmente conhecido e parcialmente prejudicado e, no mais, denegado
” (STJ,
Habeas Corpus
n. 398.346/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; data do julgamento: 19.10.2017) – Destaquei.

Dessa forma, não se constata a inexistência dos requisitos cautelares, tampouco a apontada ausência ou insuficiência de fundamentação.

Portanto, diante dessas considerações, e sem mais delongas, julgo parcialmente prejudicado o presente
writ
, pela perda do objeto, em relação à prisão domiciliar
, e no tocante à revogação da prisão preventiva,
denego a ordem,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023